Tribunal: TJSP
Processo: 1014396-95.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente da oscilação brusca da energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a danificação dos aparelhos do segurado - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela

Ementa:
*SEGURO - Responsabilidade civil - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos – Prova convincente da oscilação brusca da energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a danificação dos aparelhos do segurado - Cobertura do prejuízo com a reparação desses equipamentos pela Seguradora em razão da contratação do seguro por parte do segurado, conforme a Apólice correspondente - Sub-rogação da Seguradora nos direitos do segurado frente à Fornecedora dos serviços de energia elétrica, que responde pelos danos independentemente de culpa ou de dolo, "ex vi" do artigo 37, §6o, da CF, e da Súmula 188 do STF - Configuração da responsabilidade civil objetiva - Aplicação da Teoria do Risco Administrativo - Reembolso que deverá ser efetuado com correção monetária pelos índices da Tabela Prática a contar do desembolso mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil - Ausência de impugnação específica quanto ao valor desembolsado para a cobertura do sinistro - Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária em 15% do valor da condenação – Sentença reformada - Recurso provido.*